Tribunal: TJDFT
Processo: 0763332-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO -GAA. PROFESSORA APOSENTADA. REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO APÓS ADVENTO DA LEI No 654/1994 NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 23 TUJ. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que a parte autora não comprovou o labor em atividade de alfabetização, apto a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos seus vencimentos, nos termos da Lei no 5.105/2013.
2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o Juízo a quo está equivocado, sobre a recorrente não ter exercido especificamente a atividade de alfabetização durante o período pleiteado. Esclarece que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em Classe Especial DI não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação. Requer a reforma da sentença julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 48700713). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48700714 e 48700715). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48700717), arguiu em preliminar, a prescrição quinquenal da pretensão. Esclarece que a recorrente não logrou êxito em comprovar o exercício de atividades especificas de alfabetização no período alegado. Requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. Quanto à preliminar arguida pela recorrida, salienta-se que, termo a quo da prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 é a data da violação ao direito (actio nata) que, na hipótese, ocorreu com a negativa de incorporação Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA à remuneração da servidora, qual seja, quando do ato de aposentação, 19.03.2018. A autora, ora recorrente, ingressou em Juízo em 29.11.2022, sendo evidente que a prescrição não atingiu a pretensão deduzida, posto que, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida. Incidência, pois, da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. No mérito, resta evidente que, a GAA foi instituída originariamente pela Lei distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
6. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
7. Ressalta-se, ainda que, a Lei no 654 de 21/01/1994, foi reestruturada pela Lei no 3.318, de 11/02/2004, tendo sido revogadas pela Lei 4.075, de 28/12/2007, vigendo, atualmente, a Lei no 5.105, de 03/05/2013, sendo que essa última dispõe em seu art. 19 que, in verbis: "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
6. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
7. À vista disso, é inquestionável que a GAA deverá ser paga ao professor que alfabetize os alunos, ou seja, que desempenhe atividades de alfabetização.
8. Outrossim, mister se faz colacionar, ainda, o teor da súmula no 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
9. Nesse sentido, somente a partir da 21/01/1994, início do vigor da Lei Distrital no 654/94, é que será possível a análise dos períodos laborados em atividade de alfabetização, para fins de incorporação da GAA, consoante dicção da súmula n. 23 da TUJ supracitada.
10. Ante o exposto, embora a recorrente pretenda o reconhecimento dos períodos: 25/08/1986 a 10/02/1987, na Escola Classe 35 de Ceilândia; 11/02/1987 a 07/02/1988, na Escola Classe 35 de Ceilândia e 08/02/1988 a 31/07/1998, na Escola Classe 06 de Taguatinga (ID 143838492 - Pág. 4), como de exercício de magistério em turmas de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA no percentual de 6,6%, seu pleito não deve prosperar, posto que, conforme estabelece a súmula n. 23 da TUJ, apenas períodos posteriores à Lei no 654/1994, ou seja, após 21/01/1994 é que devem ser considerados para aferição do exercício do magistério na atividade de alfabetização para fins de incorporação da GAA.
11. No caso em exame, verifica-se da prova de ID n. 48700251 que, após 21/01/1994, a recorrente, embora tenha exercido a regência em diversas classes de vários centros educacionais da rede pública, não desempenhou a atividade de alfabetização de crianças, adolescentes ou adultos. Com isso, considerando o teor da Súmula no 23 da TUJ do TJDFT, nos termos do art. 103, I, do RITRJEDF (Resolução n.o 20/2021), e as provas dos autos, a recorrente não preencheu os requisitos do art. 19 e 30 da Lei no 5.105/2013, não fazendo, portanto, jus à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos seus vencimentos.
12. Ante os fundamentos de fato e de direito supracitados, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
13. Condeno a recorrente, integralmente vencida, em custas e em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.